Tribunal: STF
Processo: Rcl 89695
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Diva Sousa Xavier alega ter o Juízo de Direito da 5ª Vara Cível, da Comarca de Ribeirão Preto descumprido, no Processo n.  1021951-77.2017.8.26.0506, a decisão proferida na ADPF n. 828.

Narra que a autoridade reclamada deferiu e manteve ordem de reintegração de posse incidente sobre ocupação coletiva urbana consolidada, destinada à moradia, onde residem famílias em situação de vulnerabilidade social, sem observar as etapas procedimentais mínimas impostas pelo Supremo Tribunal Federal.

Esclarece que a ocupação por pessoas vulneráveis teve início no final de 2016, quando diversas pessoas passaram a ocupar a área destinado para suas moradias, aproveitando-se da ausência de uso imediato do terreno pelo proprietário.

Sustenta, na presente ação, que a medida questionada não poderia ser tomada sem a observância dos procedimentos fixados por esta Corte na mencionada ação direta para a retomada do cumprimento dos mandados de reintegração e imissão na posse.

Considera ser necessária e urgente a paralisação do processo de reintegração de posse, a fim de que a Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo delibere adequadamente sobre o caso.

Busca-se, desse modo, a cassação da ordem questionada

Com o fim de elucidar as medidas adotadas no caso de origem, requisitei informações da 5ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, o qual relatou o histórico processual do caso. Destacou, dentre outros pontos relevantes, a abertura de procedimento administrativo para subsidiar a atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias, bem como a intenção do autor da ação de origem de doar o imóvel em questão para o Município de Ribeirão Preto/SP, a fim de que o ente promova sua destinação em prol da comunidade.

É o Relatório. Decido.

2. Não assiste razão à reclamante.

Alega-se, nesta reclamação, descumprimento do regime de transição estabelecido na ADPF 828  para a retomada da execução das medidas de desocupação coletiva e despejo que se encontravam suspensas cautelarmente em razão da crise sanitária de Covid-19. Transcrevo a ementa do julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.
3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.
4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.
6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.
8. Tutela provisória incidental referendada 

Segundo o reclamante, a principal contrariedade residiria na ausência de intervenção da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
 
Quanto a esse ponto, o juízo reclamado prestou as seguintes informações:
No mês passado, veio, então, notícia da reabertura do Procedimento Administrativo CPA nº 2025/00015717, ante a presença dos requisitos para a atuação da Comissão supracitada , com determinações de providências a serem cumpridas pela Municipalidade (fls. 1011/1012). 
Informo, ademais, que a fl. 1.006 desta demanda, o autor destacou a pretensão de doar o imóvel objeto do litígio para o Município de Ribeirão Preto-SP, a fim de que o ente promova sua destinação em prol da comunidade, consignando que o requerimento está sob análise da municipalidade, por meio do procedimento administrativo PMRP 2025/127668. 
Tão logo cientificado, este Juízo suspendeu, novamente e de imediato, a ordem de reintegração de posse (decisão de fl. 1.021, proferida em 05/02/206) e aguarda esclarecimentos do Município sobre o andamento do referido procedimento e sobre viabilidade concreta da aceitação da doação, eventuais condicionamentos/encargos e sobre o prazo estimado para a conclusão administrativa (fls. 1.021 e 1.049). 

Extraem-se do relato, portanto, os seguintes dados: i) a falha apontada pela reclamante — ausência de intervenção da Comissão de Conflitos Fundiários — está em processo de regularização e ii) a integração de posse questionada nesta reclamação encontra-se suspensa em virtude da intenção do proprietário de doar o imóvel em prol dos moradores representados pela reclamante.

Essas circunstâncias afastam, ao menos por ora, a alegação de descumprimento do regime de transição fixado na ADPF 828.

3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente